Tribunal: CARF
Processo: 10860.721163/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721163/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.054 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
SIMONE APARECIDA BASSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos dispêndios
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721163/2012-03
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721163/2012-03

Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 5.173,01, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.160,00, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.000,00, por falta de comprovação ou
falta de previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 2.519,00 (fls. 3/8).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando que não apresentou os comprovantes de despesas com instrução porque não havia sido
intimada a fazê-lo, e quanto à despesa médica anexa os recibos e declaração emitida pela
profissional ratificando o tratamento e os gastos havidos, pugnando pelo acatamento das aludidas
despesas.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE (fls. 34/36), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução da despesa com
instrução, no valor de R$ 2.160,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 1.925,00, mais os
acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVIDADE
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito passivo é
intimado a comprovar a efetividade dos desembolsos e deixa de apresentar documentos
aptos a fazê-lo.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. RESTABELECIMENTO.
Somente os pagamentos comprovadamente efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação do contribuinte e de seus dependentes, respeitado o limite
anual individual estabelecido na legislação, poderão ser deduzidos nas declarações de
rendimentos.
Cientificada da decisão, em 03/10/2013 (fls. 40), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 01/11/2013, recurso voluntário (fls. 42/43), alegando que apresentou
tempestivamente os documentos hábeis para comprovar a despesa médica glosada, em
consonância com a legislação de regência, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
no particular.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/53.
É o relatório.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721163/2012-03

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa da despesa médica paga à psicóloga Ana Gabriela
Toledo Navarro da Cunha, no valor de R$ 7.000,00 - por falta de comprovação do efetivo
pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de
impugnação, do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721163/2012-03

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que as declarações emitidas pelos profissionais em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à profissional contratada, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, neste contexto, tenho que a declaração emitida pela profissional Ana
Gabriela Toledo Navarro da Cunha (fls. 25/26 e 51/52), aliado aos recibos por ela anteriormente
fornecidos (fls. 21/24 e 47/50), apontam a ocorrência do tratamento psicológico suportado pela
Recorrente, bem como comprovam a quitação dos serviços realizados no decorrer do ano de
2007, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III
do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do
efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e
torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 7.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson
Botto
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721163/2012-03

Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas, no valor de R$7.000,00, da base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Portanto,
neste contexto, tenho que a declaração emitida pela profissional Ana Gabriela Toledo Navarro
da Cunha (fls. 25/26 e 51/52), aliado aos recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 21/24 e
47/50), apontam a ocorrência do tratamento psicológico suportado pela Recorrente, bem como
comprovam a quitação dos serviços realizados no decorrer do ano de 2007, além de conterem
todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando,
ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o
crédito tributário no particular.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” presente na Notificação de Lançamento (especificamente às
e-fls. 05/06), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do
procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.054 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721163/2012-03

dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de
número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos e declarações emitidos pelos profissionais e, portanto, não há como ser afastada qualquer
glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital